Tribunal: TJMT
Processo: 1024887-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024887-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0007-40 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (RECORRIDO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024887-73.2022.8.11.0003

Recursos Cíveis Inominados n.° 1024887-73.2022.8.11.0003

Recorrentes:
Fertilizantes Tocantins S.A e G10 - Transportes Ltda.

Recorrida:
Transjúlia Transporte Rodoviário Ltda. - ME

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE - DEMORA

EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

–
ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
LEI 11442/07- PAGAMENTO
DE ESTADIA NÃO REALIZADA – DEVER DE PAGAR PELAS HORAS PARADAS DO VEÍCULO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. Portanto,
extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024887-73.2022.8.11.0003

Recursos Cíveis Inominados n.° 1024887-73.2022.8.11.0003

Recorrentes:
Fertilizantes Tocantins S.A e G10 - Transportes Ltda.

Recorrida:
Transjúlia Transporte Rodoviário Ltda. - ME

RELATÓRIO

Recursos Inominados de Fertilizantes Tocantins S.A. e G10 - Transportes Ltda.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 176348197)
:
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a recorrentes solidariamente a pagarem ao reclamante o valor de R$ 21.293,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e três reais), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado de Fertilizantes Tocantins S.A.
(Id. 187255703): requer reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo reduzir o quantum indenizatório para R$3.630,93 (três mil, seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos).

Recurso Cível Inominado de G10 - Transportes Ltda.
(Id. 187255706): requer reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização de estadia.

Contrarrazões (Id. 187255710):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024887-73.2022.8.11.0003

Recursos Cíveis Inominados n.° 1024887-73.2022.8.11.0003

Recorrentes:
Fertilizantes Tocantins S.A e G10 - Transportes Ltda.

Recorrida:
Transjúlia Transporte Rodoviário Ltda. - ME

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelas requeridas ante sentença que, julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de estadia, condenando-as ao pagamento de R$ 21.293,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e três reais), a título de danos materiais.

As recorrentes pretendem a reforma da sentença para que seja julgado improcedente.

O conjunto probatório revela que a empresa recorrida atua no setor de transporte de cargas, e que foi subcontratado pela G10 - Transportes Ltda. em 06 (seis) oportunidades diferentes, para realizar o transporte de fertilizante, partindo de Rondonópolis/MT com destino a Tomadora de Serviço e a recebedora dos produtos a empresa Fertilizantes Tocantins S.A. na cidade de Sinop/MT.

Aduz que no ato da contratação para realizar a carga e o descarregamento do produto na cidade de Sinop, já foram definidos dia e hora do descarregamento conforme documentos juntados nos autos.

Todavia, a data e horário para o descarregamento do produto não foi cumprida pela recebedora, conforme Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE apresentadas aos autos nos Id. 187254672
,
Id.187254673, Id.187254674, Id. 187254675, Id. 187254676 e Id. 187254677.

Portanto verifica-se o autor comprovou que ficou aguardando o descarregamento e liberação do veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5o da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados, obtendo êxito.

As recorrentes por sua vez, alegam que não há dever de indenizar posto que a recorrida não chegou no horário acordado, entretanto não lograram em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

No que tange ao valor referencial para a cobrança pretendida
esta
encontra-se respaldada no artigo 11 da Lei 11442/07 que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, in verbis:

“
Art. 11 (...) § 5o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
. § 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. § 7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo. § 8o Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MILHO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS -
DESPESAS COM ESTADIAS DOS CAMINHONEIROS - ATRASO NO CARREGAMENTO E DESEMBARQUE DO PRODUTO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA DEMONSTRAÇÃO DE ATOS QUE MACULAM A HONRA DA AUTORA – CABIMENTO - SÚMULA 227 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dispõe que dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviços.
Caso específico em que fora comprovado os requisitos, porque muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e houve prova da efetiva prestação do serviço, tem origem em contatos feitos entre a autora e os requeridos do qual se observa a troca de e-mails, faturas, de forma a validar a cobrança objeto da demanda. Requeridos que não lograram demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil.
Revela-se devida a redução da indenização do dano moral fixado na sentença para valores compatíveis com as características do caso, especialmente para atender o princípio da razoabilidade.

(N.U 0006970-04.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – INCONTROVERSO – DEVIDA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ESTADIA – VALE PEDÁGIO – LEI No 10.209/2001– INCLUSÃO DO VALOR DO PEDÁGIO NO CÁLCULO DO FRETE – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO LEGAL QUE RECAI SOBRE O EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO. 1.
Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração.
2. O thema decidendo está circunscrito ao problema da responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, não subsistindo dúvida alguma nesse aspecto ante a dicção clara e direta do art. 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001, que instituiu o “vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga”, e cujo art. 1o, § 1o, dispõe que o “pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”; nesse mesmo mote, tem-se o art. 2o que também é muito claro ao dizer que o “valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete”, e que “não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”, orientação reforçada pelo art. 3o, “caput”, da mesma lei, que dispõe sobre o pagamento obrigatoriamente antecipado do vale-pedágio. Então, no caso, sem dúvida, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio deve ser atribuída à empresa ré, embarcadora que contratou o serviço. Outrossim, dois dispositivos da citada lei tratam do descumprimento da obrigação, pelo embarcador (ou pelo equiparado), do pagamento antecipado do Vale-Pedágio, a saber, o art. 5o, que diz que o “descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (...) a R$ 10.500,00 (...), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento”, e o art. 8o, que dispõe que, sem “prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete” diferente do fez o juízo de origem, ao considerar, que a quantia devida deveria recair sobre o valor do vale-pedágio. (TJ-MT - AC: 10155774820198110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Portanto tendo registro do horário de chegada/entrada ao destino a demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, é devida a compensação prevista.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024